Tribunal: CARF
Processo: 16327.720960/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720960/2014-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.643 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
BANCO BRADESCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito passivo
transfere ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a título de
subscrição e integralização das ações que compõem seu capital, pelo valor de
mercado. Sendo este superior ao valor de aquisição, a operação importa em
variação patrimonial a título de ganho de capital, tributável pelo imposto de
renda, ainda que não haja ganho financeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Joao Victor
Ribeiro Aldinucci e Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que lhe deram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720960/2014-51
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Miriam Denise Xavier (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento por meio do qual exige-se Imposto de Renda Retido na
Fonte-IRRF no ano-calendário de 2009, cuja fundamentação envolve operações de incorporações
de ações. O lançamento pode assim ser resumido:
17. O contribuinte caracteriza a operação como sendo de “Incorporação de Ações”,
conforme Instrumento Particular entregue em 09/01/2014. A Secretaria da Receita
Federal do Brasil tem manifestado, por meio de diversas autuações e notas internas, o
entendimento de que, nos casos em que o negócio “Incorporação de Ações”, previsto
no artigo 252 da Lei no 6.404/1976, gere um ganho de capital para o acionista que tem
suas ações incorporadas, como ocorrido no presente caso, tal ganho de capital deve ser
tributado pelo Imposto sobre a Renda como fruto de uma alienação, como prevê o § 3o,
do artigo 3o, da Lei no 7.713/1988.
...
33. Tendo em vista o exposto, cabe lançamento tributário de Imposto de Renda Retido
na Fonte-IRRF relativo à efetivação ocorrida em 29/10/2009 do negócio previsto no
“Instrumento Particular de Compromisso de Incorporação de Ações e Outras Avenças”,
o qual não foi retido nem recolhido pela fiscalizada, que reveste-se da condição de
Sujeito Passivo responsável.
...
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, por meio do acórdão
2202-004.339, integrado pelo acórdão de embargos de no 2202-005.183, negou provimento ao
recurso voluntário para classificar a incorporação de ações como negócio jurídico da espécie de
alienação. Nos termos do voto vencedor, dado que a alienação é um negócio jurídico de caráter
genérico que designa qualquer situação que possua como resultado final a transferência do
domínio de uma coisa para outra pessoa, então, como corolário lógico disso, entende-se que na
incorporação de ações, por justamente ensejar a uma verdadeira transferência de titularidade
jurídica e, no caso concreto, com valoração a preço de mercado das ações dadas em conferência
de capital, se enquadra no gênero "alienação", atraindo assim a tributação do ganho de capital.
O acórdão 2202-004.339, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2009
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito passivo transfere
ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a título de subscrição e
integralização das ações que compõem seu capital, pelo valor de mercado. Sendo este
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

superior ao valor de aquisição, a operação importa em variação patrimonial a título de
ganho de capital, tributável pelo imposto de renda, ainda que não haja ganho financeiro.
MULTA DE OFÍCIO
Tendo o Auditor Fiscal aplicado a multa prevista em lei, agiu em conformidade com o
seu dever, em face de a atividade do lançamento ser plenamente vinculada.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Após o lançamento, incidem juros sobre a multa de ofício, pois, esta integra o crédito
tributário lançado, não havendo que se fazer distinção em relação à aplicação da regra
contida no artigo 161 do Código Tributário Nacional CTN.
Por sua vez o acórdão de embargos de no 2202-005.183, foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Verificada a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado é de se
acolher os embargos de declaração apresentados pelo Contribuinte.
NULIDADE. FALTA DE CAPITULAÇÃO LEGAL
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN e presentes os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
GANHO DE CAPITAL AUFERIDO POR RESIDENTE NO EXTERIOR
O adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, ou o
procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior, fica
responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre o ganho
de capital auferido por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior que
alienar bens localizados no Brasil.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
A legislação tributária não exige que a tributação pelo imposto sobre a renda no ganho
de capital dependa do pagamento em pecúnia.
INAPLICABILIDADE DO PARECER NORMATIVO CST 39/1981
Não cabe a aplicação do Parecer Normativo CST n. 39/1981, por tal parecer está
derrogado pela Lei n. 7.713/1989, e, tal ato normativo é aplicado no caso de
incorporação de sociedade.
REGISTRO BANCO CENTRAL
Registro de investimento do capital estrangeiro efetuado no Banco Central do Brasil não
tem aptidão para interferir nos efeitos tributários das operações de alienação de ações.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

SOLUÇÃO DE CONSULTA CVM. PARECER DA PROCURADORIA JUNTO À
CVM
Solução de Consulta feita à CVM e Parecer da Procuradoria Especializada junto à CVM
não possuem caráter vinculante no âmbito do CARF.
Intimada o Contribuinte apresentou Recurso Especial o qual foi parcialmente
admitido. Nos termos do despacho de admissibilidade e despacho em agravo, três são as matérias
devolvidas pera o debate deste Colegiado: “a” ausência de alienação na hipótese de incorporação
de ações (paradigmas acórdãos 9202-003.579 e 1401-003.037), “b” ocorrência de sub-rogação
real na incorporação de ações (paradigma acórdão 9202-003.579) e “c” aplicação do regime de
caixa aos não residentes (paradigma no 9202-003.579).
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pelo conhecimento parcial do
recurso e no mérito pelo seu não provimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Conforme exposto o recurso devolve a este Colegiado o debate acerca da natureza
jurídica do instituto da “Incorporação de Ações”.

Do Conhecimento:
Em sede de contrarrazões pugna Fazenda Nacional pelo não conhecimento da
terceira divergência, qual seja: aplicação do regime de caixa aos não residentes.
Neste caso, e nos termos do despacho em Agravo, o recurso foi admitido com a
seguinte conclusão: contata-se que o cotejo feito no Recurso Especial evidenciou que no
recorrido entendeu-se aplicável o regime de caixa, independentemente, de pagamento em
dinheiro, enquanto no paradigma 9202-003.579 considerou-se inaplicável o regime de caixa
à incorporação de ações por não ter havido entrega de dinheiro.
No caso concreto temos uma incorporação de ações envolvendo pessoas jurídicas
com o seguinte desenho:
Duas pessoas jurídicas estrangeiras, Morelia e Cortines, residentes em Luxemburgo,
compartilhavam entre si 100% do capital da pessoa jurídica Ibi Participações, com
residência e domicílio fiscal no Brasil.
Depois de prévias negociações, que resultaram na assinatura do contrato intitulado
Instrumento Particular de Compromisso de Incorporação de Ações e Outras Avenças
(vide fls. 17 a 72), em 29/10/2009, houve a incorporação de 100% das ações da Ibi
Participações pelo Banco Bradesco, de modo que aquela se tornou subsidiária integral
deste, nos termos do artigo 252 da Lei no 6.404, de 1976.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

Em consequência, aquelas pessoas jurídicas estrangeiras receberam em troca de sua
participação ações da pessoa jurídica incorporadora, em proporção que obedeceu a
critérios estabelecidos nas negociações prévias e que levaram também em conta laudos
de avaliações tanto da pessoa jurídica incorporada, como também da incorporadora.
Posteriormente, em 09/12/2009, Morelia e Cortines venderam suas ações do Bradesco
para NCF Participações, empresa pertencente ao mesmo grupo de que faz parte o Banco
Bradesco. Nessa ocasião, foi calculado um ganho de capital igual ao que o autuante
entendeu devido em 29/10/2009 e efetuado o recolhimento do IRRF por parte da NCF
Participações.
Para auditoria fiscal ocorreu ganho de capital e era obrigatório efetuar a retenção do
IRRF quando houve a incorporação das ações da Ibi Participações pelo Banco Bradesco
e simultaneamente a substituição das ações daquela por ações desta. Como esta
operação corresponde a uma alienação por residente no exterior, no entender do fiscal
autuante, caberia ao próprio Banco Bradesco reter e recolher o IRRF.
Diante do caso concreto a divergência foi travada em razão do fato de a operação,
envolvendo beneficiário residente no exterior, se sujeitar às regras do ganho de capital aplicáveis
às pessoas físicas residentes no país, haja vista equiparação prevista no art. 18 da Lei no
9.249/95: O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será apurado e
tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no país.
Com essa premissa o voto vencido do acórdão recorrido aplicou o mesmo
entendimento externado pelo acórdão paradigma, concluindo que no caso da pessoa física (e, por
consequência, aos equiparados) somente haveria ganho de capital quando o efetivo recebimento
da renda, no caso concreto esse momento teria ocorrido exatamente em 09/12/2009, momento
em que as sociedades Morelia e Cortines decidiram alienar à NFC Participações S/A as ações
que receberam na operação de incorporação ora discutida.
O voto vencedor, para desconstituir a argumentação subsidiária acima, após
concluir no sentido de ser a incorporação de ações uma alienação, expõe haver ganho de capital
sempre que ocorrer um incremento do patrimônio do contribuinte, independentemente da
existência ou não do recebimento de dinheiro. E, no caso concreto, quando da incorporação das
ações da Ibi Participações pelo Banco Bradesco, elas foram reavaliadas a um valor de mercado,
superior ao seu custo, e o resultado da avaliação foi utilizado para integralizar o aumento de
capital efetuado pelo Banco Bradesco. Concluiu o acórdão ter havido ganho, esse realizado sob
outras formas. Quanto a este ponto assim conclui o Recorrido:
É certo que, o ganho de capital se dá no momento do efetivo recebimento dos
valores por parte da pessoa física, como entende a i. Relatora. Contudo, no caso
sob análise, o efetivo recebimento ocorreu no momento da aquisição/incorporação
das ações, pois, o pagamento pela aquisição pode se dar de várias formas, com
dinheiro, imóveis, jóias, obras de arte, e também com ações societárias, no caso, as
novas ações do Banco Bradesco.
Ou seja, no entendimento dessa Relatora, voto vencido e vencedor são
convergentes acerca do ganho de capital envolvendo pessoas física se realizar no efetivo
recebimento de valores, ficando a divergência apenas no debate sobre qual situação representa
esse “efetivo recebimento”: pagamento em pecúnia ou recebimento de bens e direitos.
A divergência suscitada pelo Contribuinte em sede de recurso especial e com base
no acórdão paradigma no 9202-003.579 é exatamente essa: em qual momento se verifica a
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

existência do ganho de capital: na “mera” incorporação das ações ou no recebimento pelas
beneficiárias de valor decorrente da venda posterior das novas ações. Diante da equiparação
legal entre o tratamento dado aos não residentes e às pessoas físicas, o fato de as operações ora
analisadas envolverem pessoas jurídicas e no paradigma pessoa física caracteriza divergência
incidental que não impede o conhecimento do recurso.
Neste sentido, ratificando o despacho de admissibilidade e partindo da premissa
de haver uma equiparação do tratamento dado aos não residente e às pessoas físicas, deve o
recurso ser conhecido, valendo citar parte do despacho em agravo:
Efetivamente, não houve controvérsia sobre a aplicação aos não residentes das normas
estabelecidas para pessoas físicas, de forma que o fato de o paradigma não tratar de não
residentes não é, por si só, algo que o desqualifique para fins de demonstração do
dissentimento interpretativo.
Observa-se, no Recurso Especial, que o ponto de divergência foi a aplicação ou não do
regime de caixa sem o recebimento de dinheiro na operação. Isso é confirmado pelas
contrarrazões que defenderam ser o pagamento em dinheiro apenas uma das espécies de
pagamento, sendo que a aplicação do regime de caixa independeria de pagamento em
dinheiro.
Feitos esses esclarecimentos, contata-se que o cotejo feito no Recurso Especial
evidenciou que no recorrido entendeu-se aplicável o regime de caixa,
independentemente, de pagamento em dinheiro, enquanto no paradigma 9202-003.579
considerou-se inaplicável o regime de caixa à incorporação de ações por não ter havido
entrega de dinheiro.
Assim, as conclusões foram diversas não porque recorrido tratou de não residente e
paradigma cuidou de residente, mas sim por ter havido um dissentimento interpretativo
sobre a exigência ou não de pagamento em dinheiro para aplicação do regime de caixa.
Neste sentido, conheço do recurso.

Do mérito:
No mérito o debate gira em torno de definição da natureza jurídica da operação de
incorporação de ações. Embora o tema tenha subido com base em duas divergências entendo que
a análise pode ser feita de forma conjunta.
Para a fiscalização a operação de aumento do capital social de empresa por meio
da incorporação de ações pertencentes a outra pessoa jurídica que será extinta, é negócio
societário que possui natureza de alienação. Isso porque os sócios da empresa incorporada
recebem como ‘pagamento’, no momento da incorporação das suas quotas ao capital da empresa
adquirente, novas ações, essas valorizadas nos exatos termos em que precificado pelo laudo de
avaliação apresentado pela ‘compradora’. Haveria, então pagamento em bens, sendo inegável a
possibilidade de ganho de capital e, por decorrência, incidência de imposto sobre a renda.
É destacado pela autuação que é o próprio art. 252 da Lei no 6.404/76, que traz
essa previsão:
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra
companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

deliberação da assembléia-geral das duas companhias mediante protocolo e justificação,
nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação, deverá
autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas e
nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência para
subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia,
observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 230.
§ 2o A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser incorporadas
somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações com
direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento do capital da
incorporadora, por conta dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito
de retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso
do valor de suas ações, nos termos do art. 230.
§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da incorporadora, efetivar-se-
á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da
incorporadora as ações que lhes couberem.
§ 4o A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e
contabilização aplicáveis às operações de incorporação de ações que envolvam
companhia aberta.
Entretanto, a previsão de recebimento das ações equivalentes pelos titulares das
ações incorporadas por si só não gera acréscimo patrimonial sujeito à apuração do ganho de
capital.
Como foi destacado no acórdão recorrido e na peça de contrarrazões a presente
discussão possui correntes bem definidas, essas já debatidas por este Colegiado: incorporação de
ações como alienação de bens ou como espécie de sub-rogação real. Entretanto, antes de
aproximá-la a uma ou a outro instituto, ambas correntes convergem para o entendimento de que
a alienação é negócio societário típico à Lei das Sociedades Anônimas. O Professor Luís
Eduardo Shoueri em artigo publicado na Revista Dialética de Direito Tributário, no 200, p. 44,
citando o Jurista Alberto Xavier, esclarece que a incorporação de ações observa um esquema
típico peculiar ao Direito Societário “não se vislumbrando a possibilidade de aproximá-lo com
qualquer outro tipo negocial previsto pelo Direito Privado”.
De fato se analisarmos o instituto da incorporação de ações, é possível observar
que não estamos diante de típico contrato de compra e venda, em alguns casos se quer há a
anuência do acionista quanto ao negócio – já que a deliberação se dá em assembleia geral, ou
mesmo quanto ao preço ofertado – pois compete à incorporadora aprovar o respectivo laudo de
avaliação. Mas também não estamos diante de subrrogação real, pois é inegável que os bens
‘permutados’ não possuem a mesma relação jurídica originária.
Não se nega que pode haver uma variação na valoração das ações. Entretanto – e
em especial na pessoa física - o que deve ser analisado é em qual momento, essa variação será
positiva a ponto de desencadear a incidência do imposto de renda.
No caso concreto, diante da equiparação da operação (não residente) ao ganho de
capital das pessoas física, aplicamos ao caso o art. 43 do Código Tributário Nacional, o qual
define como fato gerador do IRPF a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito de renda:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
A jurista Mary Elbe de Queiroz em artigo intitulado “Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza – Tributação das Pessoas Físicas" (in Curso de Especialização
em Direito Tributário: Estudos Analíticos em Homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Editora
Forense 2006), muito bem explica o que seria essa 'aquisição da disponibilidade':
Já “disponibilidade” é palavra derivada do latim disponere, dispor, isto é, bens de que se
pode dispor livremente, livres de qualquer desembaraço. Caracteriza-se como a
liberdade necessária à normalidade dos negócios, revelada por uma situação que
possibilita ao titular poder dar destinação livre e imediata à renda ou provento
percebido, não alcançado a disponibilidade apenas potencial. A disponibilidade poderá
ser visualizada sob os aspectos econômicos, jurídico e financeiro.
Entende-se por “disponibilidade econômica” a percepção efetiva da renda ou provento.
A aquisição se dá pelo fato material, independentemente da legalidade, ou não, do modo
de obtenção. Portanto, a disponibilidade poderia ocorrer de forma não acolhida pela
ordem jurídica.
Já a “disponibilidade jurídica” diz respeito à aquisição de um título jurídico que confira
direito de percepção de um valor definido, ingresso de forma legal, no patrimônio. É a
aquisição por meio de uma das formas legítimas e legais, de acordo com o direito.
Pressupõe a disponibilidade econômica, enquanto a “disponibilidade financeira” é o
ingresso físico do valor cuja disponibilidade econômica ou jurídica foi previamente
adquirida. Nesse caso, existe a posse efetiva dos valores.
A legislação do Imposto sobre a Renda consagra e impõe, com relação às pessoas
físicas, além da “disponibilidade econômica ou jurídica”, a exigência da real
“disponibilidade financeira”, o chamado “regime de caixa”. Nesse caso, precisa haver o
efetivo recebimento do numerário ou pagamento das despesas (o ingresso ou o
desembolso de numerário), para que os respectivos valores sejam computados para
efeito da incidência do imposto.
Percebe-se portanto que a regra matriz de incidência do imposto renda para a
pessoa física possui como critério material o efetivo recebimento do ganho, não sendo possível
tributar a mera expectativa de uma da disponibilidade econômica de valores decorrentes de
negócios jurídicos, até porque em alguns casos esse recebimento simplesmente pode não ocorrer
(hipótese de posterior falência da empresa incorporadora).
Ao argumento acima acrescentamos o fato de que ter disponibilidade sobre algum
bem é característica daquele que é proprietário da coisa, conforme preconiza o art. 1.228 do
Código Civil, e ao tratarmos do ganho de capital, para delimitar o momento da aquisição dessa
propriedade de proventos devemos observar a regra do art. 2o da Lei no 7.713/88:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

Entendo que artigo externa a ideia de que no imposto de renda pessoa física a
propriedade surge com o recebimento dos valores - com a percepção do ganho. E é, por isso, por
exemplo, que nos contatos a prazo o fato gerador do imposto de renda do ganho de capital
somente se efetiva com o pagamento da respectiva parcela, conforme expõe o art. 31 da
Instrução Normativa no 81/2001.
Art. 31. Nas alienações a prazo, o ganho de capital é apurado como se a venda fosse
efetuada à vista e o imposto é pago periodicamente, na proporção da parcela do preço
recebida, até o último dia útil do mês subseqüente ao do recebimento.
Parágrafo único. O imposto devido, relativo a cada parcela recebida, é apurado
aplicando-se:
I - o percentual resultante da relação entre o ganho de capital total e valor total da
alienação sobre o valor da parcela recebida;
II - a alíquota de quinze por cento sobre o valor apurado na forma do inciso I.
Portanto, se o imposto em questão possui como fato gerador a aquisição,
econômica ou jurídica de renda ou provento e se nos casos da pessoa física esse ganho somente
ocorre com o efetivo recebimento das parcelas de valores, deve -se afastar a tributação do ganho
de capital apurado a partir da mera realização de operação de incorporação de ações.
Por refletir meu posicionamento, peço vênia para transcrever entendimento
externado pelos Doutores André Mendes Moreira e Fernando Daniel de Moura Fonseca em
artigo intitulado “Imposto de Renda sobre Ganho de Capital. Necessidade de Realização da
Disponibilidade do Acréscimo Patrimonial. Estudo de caso.”, publicado na Revista Dialética de
Direito Tributário no 238, p. 28. Nesta obra os autores analisam o ganho de capital de pessoa
física que integralizou capital de sociedade limitada com imóvel e, embora defendam que
referida operação se assemelha mais a um contrato de permuta sem torna, a ideia de acréscimo
patrimonial segue no mesmo sentido de inexistir ganho sem percepção efetiva da renda.
Vejamos:
Em sendo assim, indaga-se: é razoável exigir imposto de renda sobre ganho de capital
do contribuinte que, ao integralizar o capital social com bem de sua propriedade, recebe
em retorno cotas de sociedade limitada, avaliadas em montante muito superior ao valor
do imóvel integralizado, mesmo não havendo disponibilidade financeira na operação
que viabilize o pagamento do Imposto de Renda e desde que as cotas herdem o custo do
bem conferido ao capital? Ou, em situações como tais, aplica-se a regra da permuta sem
torna, que, no presente caso, geraria o diferimento do pagamento do imposto sobre
ganho de capital para o momento da alienação das cotas recebidas em retorno da
integralização do capital social?
...
Muito embora seja comum a análise individualizada de operações que envolvam a
apuração de ganhos de capital (essa é a dinâmica da legislação, principalmente para as
pessoas físicas, em que essa tributação ocorre de forma segregada dos demais
rendimentos), não se pode olvidar do fato de que ganho de capital é um rendimento e,
como tal, deve guardar respeito ao conceito constitucional de renda, que pressupõe a
ocorrência de um acréscimo patrimonial adquirido, realizado e disponível. Ou seja:
ganho de capital também é renda e assim deve ser considerado. Logo, para se averiguar
a existência de ganho em determinada operação deve-se inicialmente partir da definição
de renda ofertada pelo próprio STF - que não é recente, diga-se de passagem.
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

A Suprema Corte, historicamente, sempre considerou ser renda "um ganho ou um
acréscimo de patrimônio", que ocorre "mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a
título oneroso". Tal entendimento está em perfeita consonância com a competência
atribuída à União para tributar rendas e proventos de qualquer natureza (CR/1988, art.
153, III), exigindo a ocorrência de um acréscimo patrimonial para que se tenha renda do
ponto de vista tributário, posicionamento igualmente seguido pela doutrina
especializada.
....
Contudo, é preciso ressaltar que, a despeito do fato de uma definição econômica pura de
renda incluir acréscimos decorrentes da mera oscilação de valor, apenas os ganhos de
capital efetivamente realizados podem ser tidos como rendimentos tributáveis. São três
os principais motivos para tanto:
a) dada a diversidade de ativos capazes de sofrerem valorização em um dado intervalo
de tempo, seria impraticável que o Fisco buscasse tributar essa valorização em bases
correntes;
b) a tributação de ganhos não realizados poderia violar a capacidade contributiva, na
medida em que não se tem certeza de sua ocorrência no futuro; e
c) poderia ainda levar à alienação do ativo com a finalidade exclusiva de pagamento do
tributo.
...
Para fins de incidência do Imposto de Renda, não basta que o acréscimo patrimonial
tenha ocorrido e que esteja disponível, pois é necessária a sua realização (princípio da
realização da renda). Trata-se de comando constitucional, que deriva de forma direta do
princípio da capacidade contributiva. Por realização da renda entende-se a necessidade
de que o "acréscimo potencial se transforme em realidade por algum negócio ou ato
jurídico de alienação, ou seja, pela ocorrência de algum fato real de mutação
patrimonial".
Portanto, a renda deve estar realizada, sem o que a tributação incidirá sobre uma
manifestação apenas potencial de riqueza, que irá afrontar a capacidade econômica
eleita pelo legislador como apta a ser tributada, a chamada capacidade contributiva. Ou
seja, a tributação não pode ocorrer antes que o processo de obtenção do rendimento
tenha sido concluído, eliminando, assim, qualquer incerteza quanto à efetiva existência
do ganho. Nessa linha, Bulhões Pedreira afirma que a regra geral é a realização do valor
de um bem por meio da entrega de dinheiro, admitindo-se, contudo, a ocorrência de
realização quando tiver ocorrido a entrega de ativos financeiros altamente líquidos, o
que ele denomina "quase-moeda".
Na hipótese sub examine não se verifica a ocorrência de qualquer acréscimo patrimonial
realizado. O que se tem é a substituição na declaração de bens da pessoa física de um
imóvel por participações societárias de valor expressivo (todavia, de difícil alienação,
por se tratar de sociedade limitada), mas que herdam o custo de aquisição do bem dado
em integralização, ainda que ele tenha sido registrado no patrimônio da pessoa jurídica
por valor substancialmente maior. Não há, portanto, realização da renda por meio da
entrega de dinheiro ou de "quase-moeda".
Assim, é imprópria a conclusão de que se a valorização do ativo foi aceita por um
terceiro (a sociedade limitada) em uma operação de integralização de capital, então, há
ganho (aquisição de um acréscimo patrimonial) apto a ser tributado, que decorre da
diferença positiva entre o custo histórico do bem entregue (imóvel cujo custo de
aquisição se aproxima de zero) e do bem recebido em troca (cotas da sociedade limitada
avaliadas em elevado montante).
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

Referida conclusão, extraída da situação pelo Fisco, não escapa a um exame mais
acurado acerca do fato gerador do imposto de renda. Como visto, não basta a existência
de um acréscimo patrimonial adquirido, sendo imperiosa a realização que o torne
disponível para o titular da renda. Quando ocorre a integralização aqui discutida, ambas
as partes acreditam que os bens permutados tem o mesmo valor e cada uma delas
acredita na ocorrência de ganhos futuros, fruto da possível e logicamente incerta
viabilidade econômica do direito transacionado. Todavia, o ganho somente se
considerará realizado quando o bem permutado (participações societárias) for alienado -
e se nesta alienação for apurado ganho. Tributar o ganho potencial, não realizado,
levaria ao absurdo de exigir que o contribuinte fosse obrigado a se desfazer de seu
patrimônio para pagar o imposto.
...
O art. 23 da Lei n° 9.249/1995 parece contrariar essa regra. Ao disciplinar as operações
de integralização de capital, o dispositivo prevê a possibilidade de a pessoa tomar como
referência o custo do bem conferido ao capital (valor constante na DIRPF) ou o valor de
mercado. Na segunda hipótese, contudo, determina a tributação da diferença como
ganho de capital. Veja-se:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração
de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas
deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos
bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei n°
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei n° 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.
A interpretação desse artigo não pode ser realizada sem que a devida atenção seja dada
ao Decreto-lei no 1.598/1977, que exige, em diversos dispositivos, a realização
financeira para que o ganho de capital seja tributável. A exposição de motivos do
Decreto-lei esclarece a questão, evidenciando a preocupação do legislador com a
capacidade econômica do contribuinte de arcar com o ônus do tributo:
"O projeto adota a orientação geral de submeter os ganhos de capital ao imposto
somente quando realizados, isto é, quando a pessoa jurídica tem condições financeiras
de suportar o ônus tributário. (...)"
Logo, ausente a realização financeira, o ganho não pode ser tributado, ficando diferido
para o momento em que o sujeito passivo demonstre efetiva capacidade econômica ou
contributiva.
A única interpretação possível decorrente da opção prevista no citado art. 23 da Lei n°
9.249/1995, para que seja legal a apuração de ganho de capital tributável, deve
pressupor que o contribuinte reconheça o aumento do custo em sua declaração,
substituindo o valor constante da declaração de bens pelo valor das cotas recebidas.
Entendimento contrário levaria ao absurdo de impor o reconhecimento de um ganho até
mesmo para a sociedade, que também teria a sua base equivalente a zero no momento
da emissão de suas cotas em troca do bem em questão, o que imporia o reconhecimento
de um ganho. Assim, quer-se demonstrar que mantido o custo de aquisição na
declaração da pessoa física, incabível a apuração de ganho de capital, ainda que o ativo
conferido ao capital tenha sido recebido na sociedade por valor superior ao custo da
pessoa física.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

A opção contida no art. 23 da Lei n° 9.249/1995, então, somente pode gerar a incidência
de ganho de capital se vier acompanhada de uma manifestação de vontade do
contribuinte que atribua efeitos tributários ao ato societário de conferência do bem ao
capital a valor de mercado. O efeito tributário sobre o ganho de capital pode ocorrer por
meio da alteração do valor da alienação ou do valor de custo, já que o ganho é a
diferença entre ambos. Mantida a premissa da alienação (integralização) a valor de
mercado, o efeito tributário (de redução da base de cálculo) deve decorrer do aumento
do custo, ou seja, do reconhecimento da diferença entre o valor de mercado e o valor
declarado na DIRPF como custo de aquisição. Caso contrário - opção pela manutenção
do custo histórico -, a integralização do bem a valor de mercado não deve gerar reflexos
tributários.
Em outras palavras, para que a norma do citado art. 23 se aperfeiçoe e tenha os efeitos
tributários que dela se espera, não basta a conferência de um bem ao capital de uma
sociedade por valor superior ao constante da declaração de bens, sendo necessário que
essa diferença seja adicionada ao custo histórico, que terá o efeito futuro de diminuir a
base de incidência do ganho de capital no momento da realização. Caso contrário, a
opção pela integralização a valor de mercado não gera reflexos tributários, justamente
em razão da ausência de realização financeira, exigência Constitucional e que encontra
respaldo no Decreto-lei n° 1.598/1977.
Outrossim vale ainda lembrar que a legislação submete o imposto de renda das pessoas
físicas ao regime de caixa, que se aproxima bastante da realização financeira referida na
exposição de motivos cio Decreto-lei n" 1.598/1977. De fato, seria um contrassenso
exigir a realização financeira para as pessoas jurídicas (que, em regra, tem o princípio
da competência como referência para tributação da renda) e, ao mesmo tempo, tributar
ganhos não realizados de pessoas físicas, cuja disciplina jurídica impõe a adoção do
regime de caixa para fins de IRPF.
Portanto, não são tributados os ganhos de capital não transformados em dinheiro,
ficando claro que é o regime de caixa o aplicável à tributação desses ganhos.
...
Assim, a operação de incorporação de ações pode representar um ganho
patrimonial ao contribuinte, entretanto, observadas as normas que regem a matéria, o fato
gerador do IRPF somente será apurado a partir do momento em que ocorrer a disponibilidade
financeira do rendimento, sob pena de se tributar mera presunção de ganho, violando o princípio
da capacidade contributiva.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Redator Designado
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

Em que pese a logicidade do voto da relatora, peço licença para dele dissentir.
Sobre o tema, defenda a relatora a tese de que o fato gerador do IRPF somente
seria apurado a partir do momento em que ocorresse a disponibilidade financeira do rendimento,
sob pena de se tributar mera presunção de ganho, violando o princípio da capacidade
contributiva.
Definitivamente não vejo dessa forma.
É de se destacar, de início, que não trata o caso de incorporação de empresas a que
aludem os artigos 219, 223/227 da lei 6.404/76, quando então é extinta a sociedade incorporada;
mas sim da modalidade de incorporação de ações especificada no artigo 252 do mesmo
normativo, quando a empresa que teve a totalidade de suas ações incorporada ao patrimônio de
outra, permanece existindo sob a condição de subsidiária integral dessa outra.
No caso em tela, é inegável que houve o acréscimo patrimonial, por parte das
pessoas jurídicas Morelia e Cortines – não residentes – no importe de R$ 443.866.690,00 no
momento da efetivação da incorporação de ações em 29/10/2009 .
As empresas Morelia e Cortines, residentes em Luxemburgo, possuíam 100% do
capital da Ibi participações, residente, esta última, no Brasil, ao custo de R$ 924.316.310,00. Em
29/10/09 a recorrente incorporou 100% dessas ações, tornando a mesma Ibi Participações, sua
subsidiária integral.
Assim feito, as não residentes receberam, em pagamento por sua participação na
Ibi, ações da recorrente no importe de R$ 1.368.183.000,00.
Nesse contexto a recorrente foi, com bastante propriedade, considerada como
responsável pelo crédito tributário apurado sobre o ganho de capital experimentado pelas não
residentes, forte no artigo 18 da Lei 9.249/95 c/c artigo 26 da Lei 10.833/03.
Sobre o assunto, trago à colação excerto do voto vencido do acordão
9202.003.579, da lavra da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, que, com precisão, aponta e
discorre sobre a legislação do IR. Confira-se:
Feitas estas considerações, verifica-se que a tributação do Imposto de Renda envolve
uma série de incidências, legalmente previstas, cuja matriz encontra-se no art. 43 do
Código Tributário Nacional, que assim estabelece:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção
(...)”
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada à operação ou ao ganho. Nesse
passo, resta cristalino que a exclusão da tributação pelo Imposto de Renda, de qualquer
acréscimo patrimonial, tem de estar prevista em lei, já que a regra geral é a tributação.
Seguindo esta linha, a Lei no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)” (grifei)
Assim, na esteira da determinação da Lei Complementar, a Lei Ordinária buscou
abarcar todas as operações que importam em alienação, inclusive arrematando o rol do §
3o com a expressão “contratos afins”, deixando claro que a relação ali contida não se
esgota. Mais ainda, a Lei Ordinária claramente determina que se deve buscar a essência
material dos eventuais ganhos, independentemente da denominação que lhes seja
atribuída.
No entender da relatora, o ganho de capital só seria devido no momento em que
houvesse o recebimento (a disponibilidade financeira) pela venda dessas ações recebidas em
pagamento. Sustenta a tese de que deveria haver fluxo de recursos financeiros na operação.
Não vejo desta forma. Como bem colocou ainda a relatora do acórdão 9202-
003.579:
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

Quanto ao argumento, no sentido de que não haveria ganho na operação ora tratada –
ausência de circulação de numerário e suposta necessidade de atendimento ao regime de
caixa – o art. 23 da Lei no 9.249, de 1995, que é dirigido às Pessoas Físicas, quando se
refere à integralização em bens, não deixa dúvidas sobre a possibilidade de tributação
pelo Imposto de Renda, mesmo sem que ocorra a circulação de numerário.
Ainda que assim não fosse, o art. 43 do CTN é claro, no sentido de que qualquer
disponibilidade – econômica ou jurídica – caracteriza a ocorrência do fato gerador do
Imposto de Renda, sem a exigência de que haja fluxo financeiro. Assim, para que se
caracterize a disponibilidade, é suficiente que haja o direito incontestável ao ganho. E,
no caso da incorporação de ações, surge para o acionista da sociedade cujas ações foram
incorporadas, incontestavelmente, a disponibilidade sobre as ações recebidas da
incorporadora. Ditas ações passam a integrar o patrimônio do acionista da subsidiária
integral, já que este passa a fruir do seu valor agregado.
E mais, vale registrar que no âmbito da incorporação de ações ocorre alienação da
totalidade de ações (ou quotas) da pessoa jurídica incorporada na subscrição do aumento de
capital da pessoa jurídica incorporadora, não havendo falar em ausência de manifestação de
vontade. Não é caso de sub-rogação real (não há identidade entre os atributos das participações
societárias na incorporada e na incorporadora), nem de permuta (o elemento preço se faz
presente). Assim, a diferença positiva entre a participação que passa a ser detida na
incorporadora e a participação antes detida na incorporada constitui ganho de capital tributável.
Diga-se, por oportuno, que esse posicionamento vem prevalecendo neste
colegiado, consoante se denota dos acórdãos 9202-005.533, de 27/6/17 e 9202-008.371, de
21/11/19, assim ementados:
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito passivo transfere
ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a título de
subscrição e integralização das ações que compõem seu capital, pelo valor de
mercado. Sendo este
superior ao
valor
de aquisição, a
operação importa em
variação patrimonial a título de ganho de capital, tributável pelo imposto de
renda, ainda que não haja ganho financeiro.
Ainda sobre o tema, valho-me das razões de decidir do voto vencedor do acórdão
9202-008.371, prolatado na sessão de 21/11/19, de cujo julgamento participei. Confira-se, na
parte que importa ao assunto:
[...]
Desse modo, para o acionista a incorporação de ações acarretaria tão-somente a
substituição das ações de uma empresa por ações de outra empresa, inexistindo qualquer
acréscimo patrimonial característico de uma alienação de bens, na medida em que há
verdadeira sub-rogação, que não seria passível de tributação. Infere que, mediante a
interpretação do art. 252 da Lei n° 6.404/1976, o efeito da incorporação de ações é de
mera sub-rogação real das ações da sociedade incorporada pelas ações da incorporadora.
Nos termos da peça recursal, no caso concreto analisado nos autos, houve apenas a
substituição das ações da MD1 pelas ações da DASA, sem qualquer alteração no custo
de aquisição dos acionistas da MD1 e tampouco qualquer variação no patrimônio de tais
acionistas, que apenas substituem um determinado ativo por outro de mesmo valor.
Aduz ainda o Recorrente que, no que se refere ao regime de tributação aplicável a
pessoas físicas residentes no Brasil, de acordo com o determinado pelo art. 2o da Lei no
7.713/1988, tem-se que é aplicável o regime de caixa e que, para os contribuintes
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

sujeitos ao regime de caixa, o acréscimo patrimonial deve ser verificado mediante a
ocorrência de efetivo ingresso de dinheiro em caixa, isto é, na disponibilidade
econômica, fato esse que inexistiu na incorporação das MD1.
As matérias em discussão têm sido objeto de muitas discussões nesta Câmara Superior
de Recursos Fiscais e o entendimento que tem prevalecido é pela possibilidade de
tributação do ganho de capital na incorporação de ações e de que isso não representa
qualquer desobediência aos dispositivos legais que estabelecem a observância do regime
de caixa em se tratando de tributação de pessoas físicas pelo IRPF. Nesse sentido, tem-
se o Acórdão no 9202-005.534, de 27/06/2017, da lavra do Ilustre Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos. Vejamos o teor da ementa do citado julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 08/07/2009, 18/08/2009
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito passivo transfere
ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a título de subscrição e
integralização das ações que compõem seu capital, pelo valor de mercado. Sendo este
superior ao valor de aquisição, a operação importa em variação patrimonial a título de
ganho de capital, tributável pelo imposto de renda, ainda que não haja ganho
financeiro. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária
principal compreende tributo e multa de ofício proporcional, e sobre o crédito
tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à
taxa Selic.
Seguindo a mesma linha da decisão acima referida, sirvo-me do voto da Ilustre
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, proferido no Acórdão no 9202-003.579, de
3/03/2015, de sua relatoria, no qual são enfrentas as mesmas questões abordadas no
Recurso Especial ora analisado, e reflete o meu entendimento a respeito do tema:
Assim, de plano cabe assentar que a operação ora tratada é a incorporação de ações,
prevista no art. 252, da Lei no 6.404, de 1976, afastando-se desde já qualquer associação
com a operação de incorporação de empresa, que não foi objeto do Auto de Infração.
Com efeito, as peças processuais em momento algum apontam para qualquer associação
ou eventual confusão envolvendo a operação autuada com a operação de incorporação
de empresa.
Feitas estas considerações, verifica-se que a tributação do Imposto de Renda envolve
uma série de incidências, legalmente previstas, cuja matriz encontra-se no art. 43 do
Código Tributário Nacional, que assim estabelece:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)”
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada à operação ou ao ganho. Nesse
passo, resta cristalino que a exclusão da tributação pelo Imposto de Renda, de qualquer
acréscimo patrimonial, tem de estar prevista em lei, já que a regra geral é a tributação.
Seguindo esta linha, a Lei no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)” (Grifou-se)
Assim, na esteira da determinação da Lei Complementar, a Lei Ordinária buscou
abarcar todas as operações que importam em alienação, inclusive arrematando o rol do §
3o com a expressão “contratos afins”, deixando claro que a relação ali contida não se
esgota. Mais ainda, a Lei Ordinária claramente determina que se deve buscar a essência
material dos eventuais ganhos, independentemente da denominação que lhes seja
atribuída.
No caso em apreço, a operação objeto do Auto de Infração foi a incorporação de ações,
da empresa MD1 Diagnósticos S.A. (MDI) pela Diagnósticos da América S.A.
(DASA), ao abrigo do art. 252 da Lei no 6.404/1976, que estabelece o seguinte:
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra
companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

deliberação da assembleia-geral das duas companhias mediante protocolo e
justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1o A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação, deverá
autorizar o aumento de capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas e
nomear peritos que as avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência para
subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia,
observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 230.
§ 2o A assembléia geral da companhia cujas ações houverem de ser incorporadas
somente poderá aprovar a operação pelo voto da metade, no mínimo, das ações com
direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento do capital
da incorporadora, por conta dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão
direito de retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o
reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230.
§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembleia-geral da incorporadora, efetivar-
se-á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da
incorporadora as ações que lhes couberem.
Do exame das disposições legais acima, constata-se que a MD1 tornou-se subsidiária
integral da DASA e que, como evidenciado no Relatório Fiscal, a operação realizada
resultou em aumento no patrimônio do Sujeito Passivo. A respeito desse assunto,
convém retomar as considerações feitas pela r. Conselheira:
Com efeito, não existe regra-matriz de incidência de Imposto de Renda que contemple,
específica e literalmente, o ganho eventualmente obtido na operação de incorporação de
ações. Entretanto, isso não significa que a operação se encontre a salvo da tributação, já
que também não existe norma legal excluindo ou isentando da tributação tal operação.
Assim, resta perquirir se, na esteira da Lei Complementar, bem como do § 4o, do art. 2o,
da Lei no 7.713, de 1988, acima transcrito, o ganho obtido na operação de incorporação
de ações, na sua essência e materialidade, estaria contemplado em regra-matriz de
incidência do Imposto de Renda.
Para tanto, é necessário que se abstraia a denominação “incorporação de ações”,
constante do artigo 252 da Lei no 6.404, de 1976, cuja impropriedade foi inclusive
remarcada pela doutrina, aqui representada por Fran Martins, cujo texto foi colacionado
na peça de autuação:
“(...) apesar de falar a lei em incorporação (que na realidade não é), permanece
existindo a sociedade que se converte em subsidiária integral, pois na verdade as suas
ações são transferidas pelos acionistas para a sociedade controladora, recebendo esses
acionistas, da primeira sociedade, em troca de suas ações, ações da controladora.”
(Martins, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 4a edição, revista e
atualizada por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 1.040)
No situação em tela, houve o aumento de capital da DASA, sociedade incorporadora
das ações, com a transferência das ações representativas desse aumento pelos acionistas
da MD1, que se tornou subsidiária integral DASA, de conformidade com o art. 252 da
Lei no 6.404/1972.
No caso, o pagamento não foi feito em espécie e sim por meio de ações. Apesar disso,
não restam dúvidas de que ocorreu alienação, tendo em vista que a DASA adquiriu dos
sócios da MD1 todas as ações dessa última empresa e pagou o preço ajustado por meio
de ações de sua emissão.
Nesse sentido, insta reproduzir o seguinte trecho do Relatório Fiscal:
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

92. O PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE MD1
DIAGNÓSTICOS S.A. POR DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (doc. 703) informa
que o aumento do capital social da DASA foi de R$ 1.832.043.519,75. Por este valor
foram incorporadas ao patrimônio da DASA as ações da MD1. Este é o valor total das
ações emitidas pela DASA e entregues aos até então acionistas da MD1, nas
proporções de suas participações nesta. Este é o valor da transmissão, o preço efetivo
de operação, assim negociado pelas partes no Memorando de Entendimentos:
Relação de Troca: A relação de troca entre as ações da MD1 e as ações da DASA será
definida quando da assinatura da Documentação Final pertinente, sendo certo que o
valor econômico da MD1 deverá representar 26,36% (vinte e seis inteiros e trinta e seis
centésimos por cento) do capital social da DASA, em bases diluídas (fully diluted basis)
("Percentual") após a Incorporação e a aquisição de Quotas dos Acionistas MD1
descrita no Anexo I (...)
Para fins de cálculo do valor econômico da DASA e que servirá de base para a emissão
das novas ações decorrentes da Incorporação, será utilizado a cotação média ponderada
por volume das ações da DASA conforme vier a ser determinado no protocolo de
incorporação.
[...] (Grifou-se)
Sobre situação de mesma natureza, retoma-se a explanação da Conselheira Maria
Helena Cotta Cardozo, no voto proferido no Acórdão no 9202-003.579:
Destarte, verifica-se que o negócio jurídico tipificado no art. 252 da Lei no 6.404, de
1976, embora seja denominado “incorporação de ações”, trata-se, na sua essência, de
uma modalidade de alienação, materializada pela transferência de ações, dos sócios
daquela que passará a ser subsidiária integral, para a empresa incorporadora, a título de
subscrição de capital não com dinheiro, mas sim com bens.
Em contrapartida a incorporadora, ao invés de numerário, paga o respectivo preço
também em ações. Assim, ocorrendo alienação, a qualquer título, independentemente da
denominação que seja atribuída à operação, é cabível a incidência do Imposto de Renda,
no caso de eventual ganho, conforme os dispositivos legais já colacionados, constantes
da Lei Complementar e da Lei no 7.713, de 1988.
Nesse sentido, compulsando-se a legislação referente à tributação de operações
envolvendo participações societárias, verifica-se que o art. 23, da Lei no 9.249, de 1995,
é aplicável à espécie, já que estabelece:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração
de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas
físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo
valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do
Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.”
Concluindo, a operação ora analisada, por todos os argumentos esposados, encontra-se
efetivamente sob a incidência do Imposto de Renda, portanto cabível a exigência
contida no Auto de Infração, ressaltando-se que a desqualificação da penalidade não
mais se encontra em discussão
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

(...)
O entendimento ora esposado foi explicitado por Luís Eduardo Schoueri, em artigo
publicado na Revista Dialética de Direito no 200 (“Incorporação de Ações: Natureza
Societária e Efeitos Tributários”, pp. 59/60 e 66/67):
“Ante o exposto, concluímos que a incorporação de ações é:
i) um negócio típico do Direito Societário, voltado à concentração empresarial;
ii) que se operacionaliza mediante:
a) o aumento de capital da sociedade “incorporadora”, em regime extraordinário,
porquanto ausente o direito de preferência dos acionistas desta;
b) a subscrição e a integralização deste por meio da transferência das ações da
sociedade ‘incorporada’, também sob regime extraordinário, uma vez que a lei atribui
à diretoria desta sociedade uma autorização para fazê-lo no lugar dos acionistas;
iii) que apresenta os seguintes efeitos:
a) alienação das ações da ‘incorporada’, a título de integralização do capital da
‘incorporadora’; b) transformação dos sócios da ‘incorporada’ em sócios da
‘incorporadora’; c) conversão da ‘incorporada’ em subsidiária integral da
‘incorporadora’.
(...)
Como acima evidenciado, na incorporação de ações, existe uma verdadeira alienação
(disposição do direito de propriedade) das ações da sociedade ‘incorporada’. Logo,
ventuais diferenças entre o valor de alienação de tais ações e o respectivo custo
poderiam gerar a apuração de ganho (se positiva a diferença) ou perda (se negativa a
diferença) de capital. O ganho de capital seria tributável para ambas as espécies de
acionistas
(...)
Com relação ao tratamento fiscal a que se submete o acionista pessoa física na
incorporação de ações, uma evidência da compatibilidade entre a apuração de ganho
de capital e o conceito de renda é oferecida pelo artigo 23 da Lei no 9.249/1995, que,
ao que nos consta, nunca teve sua legalidade ou inconstitucionalidade questionada,
muito menos declarada:
(...) Veja-se que interessante: o dispositivo acima transcrito alude à transferência de
bens a título de integralização de capital. Na incorporação de ações, ocorre uma
subscrição de capital com bens sujeita a regime extraordinário. O artigo 23 da Lei no
9.249/1995 não esclarece ser aplicável apenas a conferência de bens que segue à risca
os artigos 7o a 10 do Estatuto do Anonimato, nem que ele não se aplica nos casos em
que as pessoas físicas são representadas, ainda que indiretamente.
Dessa feita, o artigo acima trazido à colação poderia ser aplicado aos casos de
incorporação de ações. Mas, mesmo que se concluísse não ser possível essa aplicação
direta desse dispositivo – cujo escopo não foi o de criar hipótese de tributação de
ganho de capital, mas permitir o diferimento da tributação desse ganho, mediante a
transferência de bens a valor contábil – ele nos mostra que, aos olhos da legislação, é
admitida a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital apurado na troca
de um bem por ações ou quotas de uma empresa.”
E ainda Fran Martins:
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

“Pois, na verdade, a conversão de uma sociedade anônima existente em subsidiária
integral mediante a chamada incorporação das ações da primeira no patrimônio da
segunda nada mais é do que um aumento de capital da sociedade controladora, ou, na
expressão da lei, incorporadora, com a subscrição das ações desse aumento pelos
acionistas da sociedade que vai tornar-se subsidiária integral, sendo o pagamento
dessas ações feito não em dinheiro mas com as ações dos acionistas da sociedade a ser
incorporada.” (Martins, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 4a edição,
revista e atualizada por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 1.040)
Assim, de acordo com o voto da Ilustre Conselheira, que atualmente reflete o
entendimento que tem prevalecido neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
concluiu-se que o imposto sobre a renda incide sobre a operação de alienação de ações.
Importa salientar que aquele processo retrata contexto fático de idêntico teor ao
delineado nos autos. Em vista disso, compete retomar a explanação contida no
indigitado voto:
(...) a incorporação de ações, na sua essência, caracteriza uma alienação, sujeita à
incidência de Imposto de Renda, quando apurado ganho de capital, como ocorreu no
caso em exame.
Ainda assim, os principais argumentos que sustentaram a tese do Contribuinte serão
enfrentados, a saber:
- a suposta posição de passividade do Contribuinte, no caso de incorporação de ações;
- a ausência de circulação de numerário e a suposta necessidade de atendimento ao
regime de caixa;
- a identificação da operação de incorporação de ações com a sub-rogação real ou a
permuta.
Quanto ao primeiro argumento, observa-se que a alegada passividade do sócio da
empresa cujas ações são incorporadas é bastante discutível, já que, ao ingressar em uma
sociedade empresarial, o sócio automaticamente está concordando com a sistemática de
adoção de decisões majoritárias, o que obviamente implica na aceitação de que
eventualmente possa se encontrar em situação minoritária. Ademais, para o sócio
dissidente sempre existe o direito de retirada, garantido no art. 252, da Lei das
Sociedades Anônimas.
(...)
Nesse sentido, manifesta-se a doutrina Luís Eduardo Schoueri, em artigo já citado no
presente voto (pp. 57 e 67):
“Ainda que tivesse alguma relevância a investigação acerca da vontade específica dos
acionistas quanto à incorporação de ações (o que se cogita apenas para argumentar),
não se poderia afirmar que tal vontade seria ausente. Acerca da maioria, poder-se-ia
dizer (embora impropriamente) que eles concordariam com a transferência das ações,
já que teriam votado favoravelmente à sua conclusão. E quanto à minoria, haveria de
se levar em conta a previsão, no parágrafo 2o do artigo 252, do direito de retirada.
Uma vez não exercido esse direito, seria presumível a aceitação da operação pelos
acionistas dissidentes (o negócio jurídico também se forma pelo ‘comportamento
concludente’).
(...)
Mencione-se, ainda, que não há óbice à conclusão acima apresentada na alegação de
que não seria cabível a apuração de ganho de capital na incorporação de ações em
razão de a transferência das ações da sociedade ‘incorporada’ darse de maneira alheia
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

à vontade do acionista. Como já demonstrado, não concordamos com a afirmação de
que faltaria vontade na operação. Na incorporação de ações, há alienação, o que é
suficiente para o surgimento do ganho, independentemente da natureza do negócio.”
Quanto ao argumento, no sentido de que não haveria ganho na operação ora tratada –
ausência de circulação de numerário e suposta necessidade de atendimento ao regime de
caixa – o art. 23 da Lei no 9.249, de 1995, que é dirigido às Pessoas Físicas, quando se
refere à integralização em bens, não deixa dúvidas sobre a possibilidade de tributação
pelo Imposto de Renda, mesmo sem que ocorra a circulação de numerário.
Ainda que assim não fosse, o art. 43 do CTN é claro, no sentido de que qualquer
disponibilidade – econômica ou jurídica – caracteriza a ocorrência do fato gerador do
Imposto de Renda, sem a exigência de que haja fluxo financeiro. Assim, para que se
caracterize a disponibilidade, é suficiente que haja o direito incontestável ao ganho. E,
no caso da incorporação de ações, surge para o acionista da sociedade cujas ações foram
incorporadas, incontestavelmente, a disponibilidade sobre as ações recebidas da
incorporadora. Ditas ações passam a integrar o patrimônio do acionista da subsidiária
integral, já que este passa a fruir do seu valor agregado.
No entender do Contribuinte, as características acima, já rechaçadas no presente voto,
conduziriam à identificação da operação de incorporação de ações com uma subrogação
real derivada de lei, ou com uma simples permuta. Entretanto, tais associações não
resistem a uma análise mais profunda Quanto à identificação da incorporação de ações
com uma sub-rogação real, esta não se sustenta, já que, conforme o próprio trecho
colacionado pelo Contribuinte, excerto do voto condutor do acórdão recorrido, com tal
sub-rogação “opera-se a substituição de um bem por outro, sendo que o bem adveniente
não apenas toma o lugar do bem substituído, mas também reveste a mesma natureza e
se submete ao mesmo regime jurídico do bem substituído”. Ora, de plano constata-se
que a incorporação de ações não se amolda a tal definição, já que o dispositivo legal que
a prevê em momento algum aponta para uma relação de substituição absoluta, muito
menos para a manutenção da mesma natureza jurídica ou o mesmo regime jurídico do
bem substituído. A título de exemplo, a própria classe das ações poderia ser diferente,
após a incorporação. A impropriedade de tal comparação foi inclusive registrada por
Luís Eduardo Schoueri, em obra já citada no presente voto (p. 52):
“Nesse contexto, não vislumbramos a previsão de sub-rogação real no artigo 252 da
Lei das Sociedades Anônimas. Ali, não criou, o legislador, qualquer ficção. Em
momento algum o dispositivo dá a entender que as ações de ‘B’ deveriam ser
consideradas como ações de ‘A’. Não vemos, ademais, que a lei tenha estabelecido a
substituição das ações mediante um juízo relativo, ou seja, com vistas a uma relação
jurídica particular. Pelo contrário, as ações, tanto as da companhia ‘incorporada’,
como as da ‘incorporadora’, são tratadas em si e por si. Prova disso é, como se disse
acima, que as ações de ‘B’ não autorizam o sócio a exercer quaisquer direitos em face
de ‘A’, o que decorre da relação jurídica particular em que se encontram insertas as
ações desta.”
No que tange à identificação da operação de incorporação de ações com uma permuta,
com vistas a alijá-la da tributação pelo Imposto de Renda, lembre-se de que tal operação
encontra-se inserida no rol daquelas que importam em alienação, constantes do § 3o, do
art. 3o, da Lei no 7.713, de 1988. Entretanto, a operação prevista no art. 252, da Lei das
Sociedades Anônimas, como já demonstrado no presente voto, trata-se de subscrição de
capital, e como tal, pressupõe a estipulação de um preço, expresso em moeda, o que a
afasta definitivamente do conceito de permuta, no sentido de simples troca, como quer o
Contribuinte. Com efeito, no caso em apreço, o valor das ações recebidas da
incorporadora em muito superaram o valor das ações incorporadas, o que por si só já
evidencia o ganho de capital, sem qualquer justificativa legal para que não seja tributado
pelo Imposto de Renda. Na espécie, cabe aqui reiterar a doutrina de Modesto
Carvalhosa, cujo texto foi colacionada na peça de autuação:
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-010.643 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720960/2014-51

“(...) os controladores, voluntariamente, e os minoritários (que não exercitem o direito
de recesso), compulsoriamente, adquirem ações da incorporadora, tendo como moeda
de pagamento as ações de emissão da incorporada, de sua propriedade. Assim, não há
troca ou permuta, como se poderia concluir numa primeira impressão. Os acionistas da
incorporada subscrevem o aumento de capital da incorporadora com suas ações de
emissão daquela. (...) No mais, trata-se de um aumento de capital da incorporadora,
mediante conferência de todas as ações de emissão da incorporada.” (Carvalhosa,
Modesto, Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 4o Volume, Tomo II, 4a edição,
São Paulo, Saraiva, 2011, PP. 173)
Em relação ao Parecer da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que conteria
manifestação favorável acerca da inexistência de alienação na incorporação de ações e
ao Parecer Normativo CST no 39/81, acolho as razões trazidas no Acórdão no 9202-
005.534, as quais transcrevo e adoto como razões de decidir:
Além disso, quanto a existência de sub-rogação invocada no recurso especial com base
em: Parecer Normativo CST no 39/81 e Parcer CVM, no Processo RJ-2014- 2584,
salienta-se que, no caso do primeiro, tratava-se de fusão, incorporação ou cisão de
empresas e não de incorporação de ações, ou seja, uma universalidade patrimonial. Já o
Parecer CVM, para um determinado processo, serve apenas como argumento, pois não
implica qualquer vinculação neste processo fiscal, valendo não mais do que os
argumentos doutrinários e de julgados trazidos em sentido contrário, seja pela
conselheira Maria Helena em seu percuciente voto, seja pela Procuradora em suas
contrarrazões.
Pelo exposto, VOTO por NEGAR provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1529
DF CARF MF
Original